Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-83.2019.8.11.0051
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000349-83.2019.8.11.0051

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AQUISIÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), ALMERI JOSE TOZZO - CPF: 346.944.479-04 (APELADO), ANTONIO FERNANDO BARCO - CPF: 203.280.879-04 (APELADO), ESPÓLIO DE ARY TOZZO (APELADO), IRENE BITENCOURT BARCO - CPF: 027.107.379-90 (APELADO), ALMERI JOSE TOZZO - CPF: 346.944.479-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OLIVA ISOTTON TOZZO - CPF: 796.636.139-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA CORREA BLAITE BARBOSA - CPF: 051.278.018-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZENIR DUTRA CRUZ - CPF: 962.493.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO INCIDENTE
EM AÇÃO
REIVINDICATÓRIA – AÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA JÁ DECIDIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de oposição, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Além disso, a sentença aplicou multa por litigância de má-fé à parte autora\apelante, ao entender que a propositura da nova ação teve como objetivo afastar os efeitos práticos da decisão transitada em julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a proposição de ação idêntica a outra já decidida por sentença transitada em julgada a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e (
ii
) verificar se a conduta da parte autora caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material impede que questões já decididas de forma definitiva sejam novamente discutidas em julgamento, garantindo segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais. No caso, ficou demonstrado que a ação de oposição proposta pelo apelante é idêntica à ação anterior, já decidida com trânsito em julgado.

A reiteração de demanda idêntica, com o mesmo objeto e partes, configura tentativa de desrespeito à autoridade da decisão judicial transitada em julgada, evidenciando comportamento processual abusivo e atentatório à dignidade da justiça.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com não observância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida, situação não ocorrida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A propositura de ação idêntica a outra já decidida com trânsito em julgado viola a coisa julgada material e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

Condenação por litigância de má-fé decotada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
DIEGO TOBIAS DAMIAN
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Campo Verde (Dr. André Barbosa Guanaes Simões) que, nos autos
da Ação
de Oposição no 1000349-83.2019.8.11.0051, incidente na Ação Reivindicatória no 0000011-98.1997.8.11.0051,
julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Por fim, condenou o opoente\apelante, ao pagamento de multa de 1,5% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Irresignado, aduz a parte recorrente que:

-
o
Juízo singular agiu em
error
in procedendo
pois:

a-)
julgou isoladamente a Ação Reivindicatória no 0000011-98.1997.811.0051, antes do julgamento da presente oposição, em literal afronta aos artigos 685 e 686, ambos do CPC, não se atentando para a prejudicialidade entre a ação reivindicatória e as ações de oposição e de
usucapião, que
deveriam ter sido julgadas em primeiro lugar;

b-)
não suspendeu o andamento processual para que houvesse o julgamento simultâneo da Ação de Usucapião no 1724-78.2015.811.0051, que é Autor e desta Ação de Oposição, distribuídas por dependência ao processo reivindicatório.

-
ao
ingressar com a presente oposição, já teria sofrido prejuízo por culpa dos serventuários da Comarca, pois, apesar de distribuída por dependência ao processo principal, foi dirigida ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca, e acabou sendo distribuída autonomamente a outra Vara, sendo necessário que o magistrado que presidia os feitos na época, determinasse a redistribuição e apensamento da Oposição à Ação Reivindicatória;

- já cumpriu todos os requisitos autorizadores da prescrição aquisitiva (usucapião), tudo comprovado nos autos, pois está há mais de 21 (vinte e um) anos na posse mansa, pacífica, contínua, com justo título, e causa jurídica lícita, no imóvel de matrícula no 7.717, do RGI de Dom Aquino, adquirido por seus antecessores, há mais de 61 (sessenta e um anos) com todas as formalidades e requisitos necessários, tendo portanto interesse próprio e autônomo na lide, não sendo carecedor do direito de ação;

-
a
sentença recorrida, a exemplo da proferida na Ação Reivindicatória, também foi proferida sem que tenha ocorrido a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional do devido processo legal, da ampla defesa, previsto no art. 5o, inciso LV da Constituição Federal;

-
não
agiu com dolo ou má-fé, a justificar a imposição da multa processual, pois apenas se utilizou da ação de oposição para salvaguardar seu direito.

Desse modo, requer:

1-)
a anulação da sentença e, por conseguinte, o retorno dos autos à origem, para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento, realizada nova perícia, conforme requerido na inicial, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa e sejam julgadas concomitantemente, a Ação Reivindicatória, a Oposição e a Ação de Usucapião, todas entrelaçadas pelos mesmos interesses e contendores;

2-)
caso persista a improcedência da Ação de Oposição, que seja excluída da condenação a multa aplicada.

Sem contrarrazões, pois o processo não foi
angularizado
.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
DIEGO TOBIAS DAMIAN, OAB/MT 10257-O
.

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Dr. Diego Tobias, a sua fala de apelante e patrocinando em causa própria, com bastante emoção, toc
ou-me
bastante.

S
ei que o senhor
queria
o resultado hoje
, mas
peço
vênia
a sua pessoa, bem como à
Desembargadora
Maria Helena
Gargaglione
Póvoas e ao
Dr. Márcio
Aparecido Guedes
, para
revisitar
os autos
, porque a sua fala,
Dr. Diego,
com muita emoção, tocou
-me
no sentido de que preciso olhar o processo mais uma vez.

Peço adiamento para revisitar os autos.

SESSÃO DE 1
9
DE FEVEREIRO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Segundo a inicial, ESPÓLIO DE ARY TOZZO (OPOSTO 1) e sua esposa OLIVA ISOTTON TOZZO, ajuizou a Ação Reivindicatória no 11-98.1997.811.0051 em face de ANTONIO FERNANDO BARCO (OPOSTO 2) e de sua esposa IRENE BITENCOURT BARCO, objetivando reaver uma área rural medindo 2.235,8374 hectares, situada no município de Campo Verde, com origem no título conferido em 1.980 pelo INTERMAT ao Sr. Luiz Alfeu Moojen Ramos, antecessor dos então requerentes, e que seria parte de uma área maior de 3.000 hectares, matriculada no CRI de Dom Aquino-MT sob o no 7.717.

Ao que se vê, a reivindicatória tramita, portanto, há mais de 23 (vinte e três) anos.

Ainda segundo consta, argumentando que em 30/09/1999 (ID. n. 69131063 - Pág. 1) adquirira o imóvel sub judice de ANTONIO FERNANDO BARCO (OPOSTO 2) e de sua esposa IRENE BITENCOURT BARCO, ajuizou a em face de ESPÓLIO DE ARY TOZZO (OPOSTO 1) e sua esposa OLIVA ISOTTON TOZZO a Ação de Usucapião no 1724-78.2015.811.0051 pleiteando o reconhecimento de seu direito à prescrição aquisitiva do imóvel pois estaria há mais de 21 (vinte e um) anos na posse mansa, pacífica, contínua, com justo título, e causa jurídica lícita, no imóvel em questão, cujos títulos de propriedade foram expedidos pelo Estado de Mato Grosso em favor de seus antecessores há mais de 61(sessenta e um anos), com todas as formalidades e requisitos necessários.

Não bastasse a citada ação de usucapião, o apelante manejou a presente Ação de Oposição a fim de que fosse reconhecido, por sentença declaratória, o seu direito à aquisição prescritiva sobre o imóvel litigioso e que, por consequência, extinta a ação reivindicatória tida por principal.

Recebida a inicial, o juiz de origem indeferiu desde logo a inicial, extinguindo o procedimento sem resolução de mérito visto que, não se tratando de um terceiro a defender direito próprio, alheio à discussão travada entre os opostos na ação reivindicatória, mas sim uma decorrência do direito invocado por um deles, não teria legitimidade para a oposição.

Para melhor contextualizar, transcrevo parte da motivação exposta na sentença:

“[...]

– Da Ilegitimidade Ativa:

Com a devida vênia ao douto Subscritor, a hipótese descrita por ele em sua inicial não autoriza o manejo de oposição.

Realmente, segundo o Opoente, teria ele adquirido o imóvel disputado nos autos principais dos Opostos
Antonio
Fernando Barco e Irene Bitencourt Barco. Assim, a toda evidência, o direito do Opoente decorre justamente da confirmação do direito dos Opostos
Antonio
Fernando Barco e Irene Bitencourt Barco.

E, como se sabe, tem-se na oposição ação de terceiro para excluir tanto o autor como o réu. À controvérsia existente entre dois litigantes, o terceiro opõe seu próprio direito, justamente para excluir o direito daqueles.

Isso se justifica porque, a princípio, conforme regra firmada pelo art. 506 do CPC, a coisa julgada produz efeitos somente às partes litigantes, não afetando direito à terceiros:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Portanto, ao terceiro pretendente do direito disputado em processo alheio, cuja sentença não lhe produz efeitos, somente caberia a proposição de nova ação de conhecimento, no caso, a ação de oposição, visto que, pela condição de terceiro, lhe seria impedido o ingresso na ação original.

Para melhor entendimento, colaciono valorosa lição de Humberto Theodoro Júnior acerca da ação de oposição (2016):

‘É medida de livre iniciativa do terceiro, simples faculdade sua, visto que nenhum prejuízo jurídico
pode lhe
causar a sentença a ser proferida num processo em que não figura como parte. Permanecendo alheio ao processo, jamais se sujeitará a coisa julgada nele formada.’

Já no presente caso, o simples confronto entre a situação fática descrita pelo próprio Opoente e a conceituação amplamente aceita do instituto da oposição já revela a incompatibilidade aqui defendida. O Opoente não possui direito próprio, a opor contra aqueles alegados pelos Opostos na ação principal.

Percebe-se, então, a vinculação do Opoente ao resultado da demanda, quer a integre, quer não. É que, no caso descrito nos autos, com a alienação da coisa litigiosa, admite-se o prosseguimento do feito em relação ao alienante, mas estendendo-se ao adquirente os efeitos da sentença. Veja o disposto no art. 109 do Código de Processo Civil:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo ao alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Portanto, o caso é de sucessão processual por aquisição da coisa litigiosa, e não de oposição, visto que ao sucessor adquirente se estendem os efeitos da sentença eventualmente prolatada na ação principal. Tal fato, por si só, já exclui a possibilidade de proposição da ação de oposição, que somente se sustenta para proteger interesse de terceiro, não atingido pela sentença da ação original.

Tal fato, por si só, já exclui a possibilidade de proposição da ação de oposição, que somente se sustenta para proteger interesse de terceiro, não atingido pela sentença da ação original.

Além disso, o próprio art. 109 do CPC, em seu § 2o, é explícito ao indicar, taxativamente, que por meio da assistência é que o adquirente de coisa litigiosa pode ingressar em juízo na defesa de seus interesses.

Assim, com a devida vênia ao douto Procurador, a pretensão
do aqui Opoente
não exige a instauração de nova relação processual. Refere-se à simples alienação de coisa litigiosa, com duas consequências visíveis. Pela primeira, com a concordância da parte contrária, poderia o Opoente substituir os alienantes, continuando na defesa dos interesses deles e, por consequência, dos seus. Já pela segunda, em não havendo concordância, seguiria o feito com as partes originais, conferindo-se legitimidade aos alienantes para a defesa também dos interesses dos adquirentes. Nessa última hipótese, excluída a possibilidade de substituição da parte, abrir-se-ia ao Opoente a faculdade de buscar o ingresso no feito principal na condição de assistente.

O que não se vê, dessa breve descrição, é a possibilidade de o adquirente oferecer oposição, em postura de certa forma incongruente, pelo menos na parte em que visa à exclusão do direito dos alienantes, do qual decorreu o seu próprio.

Também pelas características da assistência, a ser admitida diretamente no bojo dos autos principais, e não em ação autônoma, é que se defende a impertinência da via eleita do Opoente. Isso, porque a medida processualmente autorizada ao Opoente, qual seja, a assistência, não depende da instauração de nova relação processual.

Logo, fácil perceber que o caso é de indeferimento da inicial, em decorrência da manifesta ilegitimidade ativa do Opoente, nos termos do art. 320, II, do CPC:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I -
for
inepta;

II -
a
parte for manifestamente ilegítima;

Não é outro, aliás, o entendimento jurisprudencial:

Apelação Cível. Oposição. Ação de Indenização. Imóvel em Litígio. Adquirente. Legitimidade. Não Evidenciada. Condições da Ação. Não Preenchido. Anulação. Impossibilidade. 1. A alienação de coisas ou de direitos litigiosos não implica alteração na legitimação das partes, em outros dizeres, o adquirente ou o cessionário do patrimônio litigioso está apto a substituir o alienante ou o cedente no processo em curso, não sendo necessária a intervenção de terceiro (oposição) 2. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-AM - AC: 00016752920148047500 AM 0001675- 29.2014.8.04.7500, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 30/09/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019)

Como se sabe, o instituto da oposição persiste em nosso ordenamento jurídico-processual como espécie intervenção de terceiros, de específico cabimento quando o autor (opoente) ingressa meio a lide instaurada entre outros dois ou mais sujeitos, visando vindicar
pra
si próprio o direito ali discutido, excluindo-o do alcance dos litigantes originários. 2. Desse modo, a viabilidade da oposição pressupõe que a tutela do direito do opoente seja axiologicamente incompatível com a pretensão de ambas as partes beligerantes no processo originário. Ou seja, grosso modo, ele afirma, com sua oposição, que tal direito não deve ser atribuído nem ao autor e nem ao réu, e sim a ele próprio. 3. Sendo alienada a coisa litigiosa no curso de ação reivindicatória, se já consumada a citação, não cabe mais a alteração do
pólo
ativo da lide, nos termos dos artigos 42 'caput' e 264 do CPC. Cabe, todavia, ao adquirente, participar da demanda na condição de assistente do autor, sendo certo que na eventualidade da procedência do pedido ali vertido, a sentença proferida lhe estende os efeitos, conforme preceituado pelos §§ 2o e 3o do citado artigo 42 do CPC, o que de uma forma ou outra torna desnecessário o manuseio da ação opositiva para a tutela do interesse, pelo que impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito. (TJMG - AC: 10027120161917001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 27/04/2016, Data de Publicação: 06/05/2016)

Pois bem.

Inconformado, recorreu o oponente pelas razões expostas no relato.

No entanto, na maior parte da irresignação o recurso sequer merece conhecimento.

Isto porque, como é cediço, cabe ao recorrente expor em seu arrazoado os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da sentença, expondo as razões pelas quais entende que a conclusão sentencial merece ser reformada, conforme lhe impõem os incisos II e II do art. 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento, conforme preleciona os ilustres doutrinadores NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, in
verbis
:

“Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem) [...]. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não está satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso”. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 16a ed. Ed. Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 2054)

No mesmo sentido, TEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, in
verbis
:

“[...] O apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque
especifico
à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal [...].” (NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47a ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 922).

No caso, o apelante não tece uma só linha em suas razões no sentido de ver reconhecida sua legitimidade para a propositura da oposição.

Assim, não havendo impugnação específica ao veredicto de carência de ação por ilegitimidade ativa, imperiosa a inadmissão do apelo acerca das arguições do apelante acerca de possível nulidade da sentença por
error
in procedendo
ou do seu pretendido direito ao reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre o bem em disputa no feiro principal (reivindicatória).

Nesse sentido, vide os julgados desta C. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NAS RAZÕES DE DECIDIR – AGRAVO QUE TAMBÉM OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4.o, CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1- O Recurso que não combate os fundamentos da decisão ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese, o Recorrente não tece uma linha sequer quanto aos fundamentos para o não conhecimento do Apelo, não rebatem as razões da decisão agravada e mais uma vez ofendem ao princípio da dialeticidade recursal. 2- De acordo com o art. 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a manifesta inadmissibilidade do Agravo, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito
Privado -
RAC N.U 1003751-92.2019.8.11.0013, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 16/09/2020,
publ
. no DJE 16/10/2020)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO BANCÁRIO CARTÃO BNDES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – OCORRÊNCIA - REPRODUÇÃO LITERAL DA PEÇA DE CONTESTAÇÃO - RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO DECISUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O conhecimento do recurso deve se dar nos casos de preenchimento dos requisitos do art. 1.010, do CPC, de modo que, restando caracterizada a ausência de confronto direto à sentença, o apelo não supera o exame da admissibilidade, considerando que as razões de recurso do apelante se apresentam como cópia fiel da contestação e nenhuma linha foi destinada a atacar especificamente as conclusões e os fundamentos da sentença.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 1006518-53.2018.8.11.0041 – Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 26/08/2020,
publ
. no DJE 01/09/2020)

Por outro lado, no que tange ao pedido de afastamento da multa processual de litigância de má-fé o apelo deve ser conhecido. Isso porque, além de a condenação ter sido imposta em sentença, houve a impugnação específica a tal condenação nas razões do apelo.

E neste ponto do apelo, verifica-se que a irresignação prospera.

Isso porque, consoante oportuna a providencial lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI, “a
idéia
comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa
idéia
é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.” (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 10a ed.
Vol
I. Rio de
Janeiro :
Forense, 1998, p. 83)

Nesse viés, conforme a pacífica jurisprudência do STJ, “a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015.” (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019,
DJe
de 23/10/2019).

Com isso, a mera atitude do litigante no manejo de procedimento inapropriado para a obtenção do fim almejado não implica por si só na evidência da vontade deliberada de causar tumulto processual a ensejar a imposição de multa por litigância de má-fé.

Desta feita, o apelo deve ser conhecido apenas em parte e, nesta, provido para o afastamento da multa processual por litigância de má-fé.

Forte nessas razões, c
onheço apenas de parte do apelo e nesta
dou-lhe provimento

para afastar a multa processual por litigância de má-fé,

inadmitindo, no mais, os demais pontos de irresignação ante a afronta ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho integralmente o voto da eminente Relatora e recordo-me da sessão pretérita da sustentação oral do douto advogado e que deu causa
ao adiamento do julgamento para melhor averiguação da Relatora.

Os fatos narrados não corroboram com os trazidos aos autos, portanto, penso que a douta relatora abordou de forma absolutamente correta
a questão.

Desse modo, acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025